Tribunal: CARF
Processo: 10530.904562/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.904562/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.025 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/08/2000
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem
compor a base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas
no conceito de faturamento.
BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
As bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem
vinculação com uma operação de venda, constituem receitas auferidas por
quem as recebe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório nos termos do
relatório da diligência. Votou pelas conclusões o conselheiro Marcos Antônio Borges.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene d’Arc Diniz
e Amaral (relatora).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.904562/2011-51
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 013365804, emitido eletronicamente em 02/12/2011, referente ao
PER/DCOMP no 38569.70481.070605.1.2.04-2867.
O pedido de restituição, gerado pelo programa PER/DCOMP, foi transmitido com o
objetivo de ver reconhecido direito creditório correspondente a(o) Pis (Código de
Receita 8109), no valor original na data de transmissão de R$ 328,57, representado por
Darf recolhido em 15/09/2000, no montante total de R$ 12.936,69.
De acordo com o despacho decisório, a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados na quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição. Assim, diante da inexistência de crédito, o pedido de
restituição foi indeferido.
Como enquadramento legal citou-se o art. 165 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional - CTN).
Cientificada do Despacho Decisório em 22/12/2011(fl.63) a Interessada apresentou, em
17/01/2012, manifestação de inconformidade para alegar o que se segue:
• Inicialmente requer, em face do princípio da economia processual e da conexão, a
reunião dos seguintes processos administrativos, uma vez que possuem o mesmo objeto,
qual seja, a restituição de crédito decorrente do recolhimento indevido da Cofins ou do
Pis, pautado na inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98:
10530.904851/2011-50, 10530.904850/2011-13, 10530.904860/2011-41,
10530.904865/2011-73, 10530.904869/2011-51, 10530.904873/2011-10,
10530.904871/2011-21, 10530.904862/2011-30, 10530.904836/2011-10,
10530.904845/2011-01, 10530.904557/2011-48, 10530.904867/2011-62,
10530.904855/2011-38, 10530.904856/2011-82, 10530.904848/2011-36,
10530.904568/2011-28, 10530.904852/2011-02, 10530.904837/2011-56,
10530.904840/2011-70, 10530.904872/2011-75, 10530.904875/2011-17,
10530.904859/2011-16, 10530.904864/2011-29, 10530.904835/2011-67,
10530.904854/2011-93, 10530.904863/2011-84, 10530.904870/2011-86,
10530.904876/2011-53, 10530.904877/2011-06, 10530.904858/2011-71,
10530.904857/2011-27, 10530.904844/2011-58, 10530.904561/2011-14,
10530.904841/2011-14, 10530.904853/2011-49, 10530.904566/2011-39,
10530.904874/2011-64, 10530.904846/2011-47, 10530.904834/2011-12,
10530.904866/2011-18, 10530.904838/2011-09, 10530.904878/2011-42,
10530.904849/2011-81, 10530.904868/2011-15, 10530.904839/2011-45.
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

• Afirma não ter sido intimada a prestar esclarecimentos acerca da higidez do crédito
pleiteado, o que implica em desrespeito ao art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900,
de 30/12/2008, vigente à época. • Nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade
fiscal aprofundar-se no exame da situação concreta, a fim de que o lançamento e as
demais glosas fiscais se baseiem na aplicação correta da lei aos fatos efetivamente
ocorridos e a ela subsumidos.
• No caso, a fiscalização sequer tomou conhecimento das razões que justificam o pedido
de restituição, fato que impõe a reforma do despacho decisório, por contrariar o
ordenamento jurídico vigente.
• O parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98 ampliou significativamente as bases de
cálculo das contribuições para o PIS e da Cofins, ao prescrever que nelas fossem
consideradas todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica, e não simplesmente o seu
faturamento.
• Ao assim proceder, o legislador ordinário ofendeu frontalmente o inc. I do art. 195 da
Constituição Federal, bem como o art. 110 do CTN, que proíbe a alteração, pela lei
tributária, da definição, do conteúdo e do alcance de institutos, conceitos e formas de
direito privado utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, na definição das competências tributárias.
• A discussão quanto à constitucionalidade do parágrafo 1o, art. 3o da Lei no 9.718/98
encontra-se superada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sessão
plenária, declarou a inconstitucionalidade daquele dispositivo, por ocasião do
julgamento do RE no 390.840/MG, em 09/11/2005.
• A matéria foi considerada como de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal,
e será objeto de Súmula Vinculante, conforme Voto proferido pelo Min. Cezar Peluso
no RE no 585.235, de 10/09/2008.
• Esse entendimento está de tal forma pacificado no seio da jurisprudência, que a Lei no
11.941, de 27/05/2009, revogou expressamente o malsinado parágrafo 1o, art. 3o da Lei
no 9.718/98.
• A jurisprudência administrativa também já se manifestou de maneira favorável à
aplicação, pelo Fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo
1o, art. 3o da Lei no 9.718/98, em razão de terem sido proferidas em sessão plenária do
STF. Cita jurisprudência.
• O inc. I do parágrafo 6o, do art. 26-A (incluído no Decreto no 70.235/1972 pela Lei no
11.941/2009) determina que, nos casos de lei que já tenha sido declarada
inconstitucional por decisão plenária definitiva do STF, os órgãos de julgamento da
administração fiscal federal devem afastar sua aplicação.
• Norma de igual teor também foi prevista no Decreto no 7.574, de 29 de novembro de
2011, que, no inciso I, parágrafo único de seu artigo 59, determina a aplicação, pelos
órgãos de julgamento da administração federal, do entendimento exarado pelo Plenário
da Corte Suprema, nos casos de lei declarada inconstitucional.
• O caput do art. 62-A, do RICARF (Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), introduzido pela Portaria MF no 586, de 21/12/2010, determina que o
CARF adote as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF, sob o regime de
repercussão geral (art. 543-B do CPC), tal como ocorreu no julgamento do RE no
585.235. Esse dispositivo regimental reforça a demonstração de que o entendimento do
STF a propósito da inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98
deve, necessariamente, ser aplicado ao caso ora em análise.
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

• Nas bases de cálculo das contribuições para o Pis e da Cofins deveriam ter sido
incluídos apenas os valores correspondentes ao faturamento, quais sejam, os ingressos
correspondentes às receitas das vendas de mercadorias e da prestação de serviços.
• O direito creditório em discussão refere-se a recolhimentos sobre receitas que não
integram o faturamento e, por conseguinte, não são alcançadas pela hipótese de
incidência das contribuições para o Pis e da Cofins.
• Para que não restem quaisquer dúvidas são acostados, junto à manifestação de
inconformidade, documentos hábeis a comprovar a existência e a higidez do crédito
pleiteado.
• Por fim, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento do direito à plena restituição das contribuições recolhidas sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento.
• Acrescenta que a matéria objeto do litígio não foi submetida à apreciação judicial e
protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, especialmente a
produção de perícia, a realização de diligências e a juntada de documentos.”
A DRJ manteve o entendimento do despacho decisório considerando a falta de
comprovação do crédito, conforme trecho do voto destacado:
“No caso em exame, não obstante o reconhecimento, em tese, do direito vindicado pela
Interessada, faz-se necessário examinar a certeza e a liquidez do crédito postulado,
conforme exige o art. 170 do Código Tributário Nacional1.
O demonstrativo “Receitas Financeiras” (fl. 45), anexado à manifestação de
inconformidade, aponta as receitas sobre as quais a Reclamante pleiteia a repetição do
indébito de PIS. Referido demonstrativo segue abaixo transcrito:
(...)
Do exame dos demonstrativos acima não é possível concluir que as receitas sobre
as quais a Reclamante alega ter recolhido indevidamente as contribuições (Receitas
Financeiras e Outras Receitas Operacionais) foram, de fato, consideradas na
apuração das contribuições para o Pis e da Cofins.
Isto porque, se o § 1o, do art. 3o da Lei no 9.718/98 dispunha que a base cálculo dessas
contribuições era a receita bruta, assim compreendida a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade exercida e a classificação
contábil adotada, é de se esperar que o somatório das Receitas Brutas informadas
mensalmente na Ficha 19A – CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP seja, por óbvio, SUPERIOR ao valor do Faturamento – auferido
somente com a Revenda de Mercadorias e Prestação de Serviços – cujas
informações constam da Ficha 06A – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, da
DIPJ.
Todavia, no caso em exame, observa-se que o somatório dos valores informados a título
de Receita Bruta, para fins de apuração das contribuições para o Pis e da Cofins, no
ano-calendário 2000, é INFERIOR ao valor do Faturamento Anual, auferido com a
Revenda de Mercadorias e Prestação de Serviços, informado na Ficha 06A –
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, perfazendo esta diferença o montante de R$
1.456.459,59.
Em sua manifestação de inconformidade, a Interessada acostou excertos do Balancete
do mês de Agosto/2000. Nesse Balancete, as contas relativas a(o) PIS a pagar
encontram-se discriminadas da seguinte forma: “PIS incidente sobre as receitas
financeiras” e “PIS incidente sobre outras receitas”.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

Todavia, essa documentação, per si, não constitui um conjunto probatório hábil, vez que
não permite determinar o efetivo faturamento (receita bruta das vendas de mercadorias,
de serviços, e de mercadorias e serviços relacionados à atividade operacional da pessoa
jurídica) auferido no período de apuração sub examine e, do confronto deste último com
os recolhimentos efetuados, concluir pela existência do indébito postulado.”
Em recurso voluntário contribuinte reitera os fundamentos da manifestação de
inconformidade, pugna pela juntada de novos documentos comprobatórios do crédito, quais
sejam Livro Razão e Apuração da Contribuição.
O recurso foi apreciado em 19 janeiro de 2021, oportunidade na qual o colegiado
resolveu por converter o julgamento em diligência, para que a Delegacia de origem (1) verifique
o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos nas DCOMP; (2) verifique se as
receitas financeiras foram incluídas no faturamento da PJ, com base nos documentos juntados
aos autos e nas informações contábeis e Declarações diversas contidas na base de dados da
Receita Federal; (3) ao final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de
referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP; (4) elabore relatório
conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito
creditório.
A fiscalização cumpriu a diligência e concluiu:

“14. Desta análise, constatou-se que há saldo de crédito resultante de pagamento
indevido ou a maior, na forma da tabela acima discriminada, ou seja, no valor original
de R$194,05. Em consulta realizada nos sistemas da Receita Federal, não
há DCOMPs associadas ao PER objeto desta análise”.
Destaco trecho do relatório:
4. Nessa linha, o contribuinte inicialmente apresentou duas tabelas. Na primeira,
denominada “Demonstrativo de Apuração”, constam os valores encontrados pela
interessada a título de base de cálculo relativa a cada período de apuração, para o PIS e
para a COFINS, calculando o valor pretendido do suposto pagamento a maior
consignado no PER respectivo. Na outra tabela, denominada “Receitas Financeiras”, a
empresa elenca quais as rubricas foram excluídas da nova base de cálculo apurada.
5. Das rubricas excluídas pela empresa, constatou-se a exclusão das denominadas
“bonificações” da nova base de cálculo apurada, tendo a empresa informado as mesmas
na sua tabela de “Receitas financeiras”. No entanto, as receitas percebidas a titulo de
bonificações, entituladas na tabela “Receitas Financeiras” elaborada pelo contribuinte e
escrituradas no Balancete contábil apresentado (Bonificação MBB Veículos,
Bonificação Sprinter, Bonificação MBB Peças e Motores) não podem ser
consideradas receitas financeiras, diversamente do pretendido pela interessada.
6. A teor do que dispõe o art. 373 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR) vigente à época, consideram-se receitas
financeiras os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte e os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa. As bonificações do presente caso
não se enquadram em nenhuma dessas situações. Em verdade, constituem valores pagos
como forma de incentivo à realização de operações de compras, estimulando o
abastecimento do estoque das beneficiárias, caracterizando, portanto, uma verdadeira
subvenção corrente efetuada pela montadora como forma de auxiliar no
desenvolvimento das atividades de sua rede de concessionárias.
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

7. Desta forma, seja por não caracterizar receita financeira, seja por não estar submetido
ao regime concentrado de cobrança da contribuição, os valores percebidos a título de
bonificações devem compor a base de cálculo das referidas contribuições, não
podendo ser enquadrados como receita financeira na forma pretendida pela
interessada ou mesmo como “receitas estranhas ao conceito de faturamento”, tal
como denominado pelo contribuinte no seu último demonstrativo apresentado”.
Devidamente intimada, a Recorrente manifestou-se sobre o relatório da diligência,
asseverando que as receitas de bonificações também devem ser excluídas da base de cálculo das
aludidas contribuições, por serem estranhas ao conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica, bem como:
“As bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela requerente das
montadoras de automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que são
revendidos pela requerente. Ou seja, a requerente adquire os automóveis ou camionetas
das montadoras para revender no mercado e, para tanto, paga o preço de aquisição dos
bens. Posteriormente, ela recebe as bonificações de venda, que são meras reduções do
custo de aquisição dos automóveis ou camionetas, não configurando novas receitas.
Vale ressaltar que há também bonificações recebidas em mercadorias, ou seja, em partes
e peças.
Em outras palavras, as bonificações não são receitas da requerente, mas apenas
recuperação do custo de aquisição dos bens adquiridos por ela para revenda.
(...)
Assim, trata-se de simples reduções do custo de aquisição dos automóveis, como
também de partes e peças recebidas em mercadorias a título de bonificação.
(...)
Realmente, dos enunciados acima expostos, extrai-se que a receita representa um
ingresso de algo novo no patrimônio da pessoa jurídica. Por isso, as reposições
patrimoniais, que apenas recomponham o ativo e o patrimônio ao seu estado anterior,
não são receitas.
E justamente esse é o caso das recuperações de custos e despesas representadas nas
contas ora em análise, na medida em que elas representam recuperações de valores
incorridos pela pessoa jurídica, cujo ingresso implica a recomposição do patrimônio, e
não o seu incremento”.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o Recorrente não
logrou comprovar o excesso de pagamento. Na fase de impugnação o contribuinte apresentou
apenas Balancete relativo ao mês de Janeiro/2004. No recurso voluntário apresentou novos
documentos: livro razão e demonstrativo de apuração.
A discussão de fundo refere-se a inconstitucionalidade do §1, art. 3, da Lei no
9718/1998, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu que não devem compor a
base de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento.
Lembro que a matéria é de conhecimento deste Conselho Administrativo julgada
em diversos processos semelhantes, dentre os quais destaco os acórdãos de relatoria do I.
Conselheiro Marcos Antônio Borges:
“Acórdãono 3801004.316–1aTurmaEspecial
Recorrente RODOBENSCAMINHÕESCUIABÁS/A
Recorrida FAZENDANACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Datadofatogerador:31/01/2004
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1O .DOART.3O .DALEI9.718/1998 Nos termos já
sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem comporabasedecálculodoPISedaCOFINSasreceitasnãocompreendidas noconceitodefaturamento”.
“Acórdãono 3801004.319–1aTurmaEspecial
Recorrente RODOBENSCAMINHÕESPERNAMBUCOLTDA
Recorrida FAZENDANACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Períododeapuração:01/07/2002a31/07/2002
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1O .DOART.3O .DALEI9.718/1998 Nos termos
já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem comporabasedecálculodoPISedaCOFINSasreceitasnãocompreendidas
noconceitodefaturamento. RecursoVoluntárioProvido”
Destaco o entendimento do ilustre relator, com o qual concordo e adoto
parcialmente como razão de decidir, considerando a similaridade com o presente caso:
“A questão posta em discussão cinge-se ao direito ao crédito de PIS e
COFINSpagoscombasenoart.3o,§1,daLein°9.718,de1998,queforamposteriormente
declaradosinconstitucionaispeloSupremoTribunalFederal.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

ALei no 9.718/98,conversão daMedidaProvisória no 1.724/98,estendeu o conceitodefaturamento,basedecálculodascontribuiçõesPISeCofins,definindoono§1odo
art. 3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotadaparaasreceitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidadedo§1odoart.3odaLei9.718/98,queinstituiunovabasedecálculoparaain
cidênciadePISedaCofins,nojulgamentodosRE357.950,390.840,358.273e346.084,
conformeementaabaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998.O sistemajurídico brasileiro nãocontempla afigura daconstitucionalidadesuperveniente. TRIBUTÁRIOINSTITUTOS-
EXPRESSÕESEVOCÁBULOS SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do
Código TributárioNacionalressaltaaimpossibilidadedealeitributária alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado
utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõese ao aspecto formal o
princípiodarealidade,consideradososelementostributários. CONTRIBUIÇÃOSOCIAL-
PISRECEITABRUTANOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADEDO§1oDOARTIGO3oDALEI No 9.718/98.
A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 daCartaFederal anterior
àEmendaConstitucional no 20/98, consolidouse no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindoas à vendademercadorias,deserviçosoudemercadoriaseserviços.
Éinconstitucionalo§1odoartigo3odaLeino9.718/98,noque ampliou o conceito de receita
bruta
paraenvolver
atotalidade
dasreceitasauferidasporpessoasjurídicas,independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada.(STF,RE390.840,j.em09/11/2005)
DestaquesequeoSTF,nojulgamentodoREno585.235,publicadonoDJE no 227 do dia
28/11/2008,
reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmouajurisprudênciadoTribunalacercadainconstitucionalidadedo§1odoartigo3oda Lei9.718/98. Segueaementa,inverbis: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.Alargamentodabasedecálculo.Art.3o,§1o,daLei no
9.718/98.
Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006;REsnos357.950/RS,358.273/RSe390.840/MG,Rel. Min.MARCO AURÉLIO,
DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recursoimprovido.
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINSprevistanoart.3o,§1o,daLeino9.718/98. Nestesentido,entendoestarmosdiantedahipóteseprevistanoartigo62Ado Regimento
Interno do Conselho Administrativo Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria no
256/2009 do Ministro da Fazenda, com alterações das Portarias 446/2009 e 586/2010,
que
dispõequeosConselheirostêmquereproduzirasdecisõesdoSTFproferidasnasistemáticada
repercussãogeral,conformecolacionadoacima.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos543Be543CdaLeino5.869,de11dejaneirode1973, Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheirosnojulgamentodosrecursosnoâmbitodoCARF
Nomais,oartigo26AdoDecretono70.235/72,naredaçãodadapelaLeino
11.941
de
27/05/2009eoartigo 62 doRICARF,estabelecemestar vedadoaosmembros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional,leioudecreto,sobfundamentodeinconstitucionalidade,comexceçãodoscasos
de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado
inconstitucionalpordecisãodefinitivaplenáriadoSupremoTribunalFederal,noquetambém
seamoldaopresentecaso.
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente caso
exista,emseufavor,créditooriundoderecolhimentosefetuadosatítulodeCOFINSnaforma da
Lei no 9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não compreendidas no
conceitodefaturamentonosmoldesdaLeiComplementarno70/91enostermosdosconceitos
jáfirmadospeloSupremoTribunalFederal.
Nestesentido,osdocumentoscolacionadossãoindíciosdeprovadoscréditos
e,emtese,ratificamosargumentosapresentados.
Éimportante consignar que compete a autoridade administrativa, com base
naescritafiscalecontábil,efetuaroscálculoseapurarovalordodireitocreditório.
Diantedoexposto,votonosentidodedarprovimentoaoRecursoVoluntário, para reconhecer
o direito à restituição dos pagamentos a maior da contribuição, com fundamentonadeclaraçãodeinconstitucionalidadedo§1odoartigo3odaLeino9.718/1998.”
Pautada neste entendimento e na documentação apresentada pela Recorrente no
recurso voluntário, entendi, juntamente com esse colegiado, ser o caso de reconhecer o direito
creditório do Recorrente caso existisse, em seu favor, oriundo de recolhimentos efetuados a título
de COFINS na forma da Lei no 9.718/98, excluindo-se da sua base de cálculo as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar no70/91e nos
termos dos conceitos já firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Desta feita, foi determinada a
realização de diligência para apuração do alegado crédito.
Em reposta a fiscalização procedendo a análise da documentação, reconheceu a
existência de crédito no total de R$194,05. Esclareceu ainda que nos cálculos foram mantidas as
receitas de bonificação na composição da base de cálculo da contribuição, seja por não estar
submetido ao regime concentrado de cobrança, seja por não poder ser enquadrados como receita
financeira na forma pretendida. Por outro lado a Recorrente em sua manifestação asseverou que
bonificações nada mais são do que os valores recebidos pela requerente das montadoras de
automóveis como recuperação dos custos de aquisição dos bens que são revendidos pela
requerente, ou seja, estariam fora da base de cálculo.
As receitas de bonificação também foram analisadas por este tribunal
administrativo, em diversos julgados. Filio-me, com a devida vênia, à corrente então vencida na
CSRF, capitaneada no voto da Ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello, acordão n.o 9303-
010.101 e pela Ilustre Conselheira Tatiana Tatiana Midori Migiyama no acordão no 9303-
003.515.
Destaco o voto da Conselheira Vanessa Marini Cecconello, e que adoto como
razões de decidir, nos termos regimentais:
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

1. Descontos obtidos (constantes das contas: “desconto incondicional baixa de preço”,
“desconto incondicional – quebra” e “descontos obtidos fornecedores/outro”)
Tendo em vista que as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 estabeleceram como
base de cálculo para as contribuições do PIS e da COFINS, respectivamente, o total
das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, pertinente elucidar o conceito do termo
"receita".
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema sob o prisma do disposto no art.
195, I, b, da Constituição Federal, no julgamento do recurso extraordinário no
606.107/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, definiu que receita é "o ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo,
sem reservas ou condições". Acrescentou, ainda, a Relatora que a contabilidade
constitui-se em ferramenta empregada para fins tributários, mas moldada por
princípios e regras próprios do Direito Tributário.
Segue abaixo transcrita a ementa do referido julgado no que interessa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA.
CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS I - Esta Suprema Corte,
nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica
constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica
do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma
supralegal máxima efetividade. II - A interpretação dos conceitos utilizados pela
Carta da República para outorgar competências impositivas (entre os quais se insere
o conceito de “receita” constante do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio,
à prévia edição de lei. Tampouco está condicionada à lei a exegese dos dispositivos
que estabelecem imunidades tributárias, como aqueles que fundamentaram o
acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o, X, “a”, da CF). Em ambos os
casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a desvelar o alcance de regras
tipicamente constitucionais, com absoluta independência da atuação do legislador
tributário. III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias
tem suporte na técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155,
§ 2o, I, da Lei Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere
demasiadamente a atividade econômica e gere distorções concorrenciais. IV - O art.
155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações, desonerando
as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que as
empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de
exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto
cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a
contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de
frontal violação do preceito constitucional. V – O conceito de receita, acolhido pelo
art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não se confunde com o conceito contábil.
Entendimento, aliás, expresso nas Leis 10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o),
que determinam a incidência da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não
cumulativas sobre o total das receitas, “independentemente de sua denominação ou
classificação contábil”. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de
informação ao mercado, gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela
lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos
tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade constitui
ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos
princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o específico prisma
constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso financeiro que
se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições. VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

da saída imune para o exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera
recuperação do ônus econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo
art. 155, § 2o, X, “a”, da Constituição Federal. VII - Adquirida a mercadoria, a
empresa exportadora pode creditar-se do ICMS anteriormente pago, mas somente
poderá transferir a terceiros o saldo credor acumulado após a saída da mercadoria
com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC 87/1996). Porquanto só se viabiliza a
cessão do crédito em função da exportação, além de vocacionada a desonerar as
empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as verbas respectivas
qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da imunidade do art. 149,
§ 2o, I, da Constituição Federal. VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não
cumulativas sobre os valores auferidos por empresa exportadora em razão da
transferência a terceiros de créditos de ICMS. IX - Ausência de afronta aos arts.
155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e inciso I, “b”, da Constituição
Federal. (grifou-se) Na definição consagrada pelo STF, portanto, receita é o
ingresso no patrimônio sem que haja reservas ou condições a serem implementadas,
nitidamente não se enquadrando no caso dos descontos pactuados pela Contribuinte
e seus fornecedores.
De outro lado, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1) - Receitas, em 19/10/2012, definindo receita
como o "aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a
forma de entrada de recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que
resultam em aumentos do patrimônio líquido da entidade e que não sejam
provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade".
O pronunciamento foi referendado pela CVM por meio da Deliberação no 692/12.
Conforme consta no item 10 do CPC no 30, as bonificações ou os descontos
deverão ser deduzidos da receita pela sociedade no momento do registro contábil:
Mensuração da receita 9. A receita deve ser mensurada pelo valor justo da
contraprestação recebida ou a receber. 10. O montante da receita proveniente de
uma transação é geralmente acordado entre a entidade e o comprador ou usuário do
ativo e é mensurado pelo valor justo da contraprestação recebida, deduzida de
quaisquer descontos comerciais e/ou bonificações concedidos pela entidade ao
comprador. (grifou-se)
Ainda no âmbito das normas contábeis, o Pronunciamento Técnico CPC 16
Estoques, aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em
08/05/2009, e referendado pela CVM Deliberação no 575/09 alt. 624/10, ao tratar
dos custos de aquisição do estoque, estabelece que os "descontos comerciais,
abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do
custo de aquisição", conforme se depreende da leitura dos seus itens 9, 10 e 11:
Mensuração de estoque 9. Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser
mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.
Custos do estoque 10. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de
aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os
estoques à sua condição e localização atuais. Custos de aquisição 11. O custo de
aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação
e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os custos de
transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e
outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de
aquisição. (grifou-se)
Portanto, em consonância com as definições jurídica e contábil de receita e a
regulação de estoques, os descontos comerciais, por estarem vinculados às
operações de aquisições, constituem-se em redutores de custos do estoque para
o adquirente, sendo incabível o seu enquadramento como receitas.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

Nessa esteira, uma vez que também se deve identificar a natureza jurídica das
vantagens obtidas pela Recorrente nas concessões feitas pelos seus
fornecedores no cumprimento dos acordos comerciais, importa estabelecer o
conceito de "bonificações", as quais possuem rigorosamente o mesmo regime
jurídico dos descontos comerciais. A matéria foi tratada com propriedade pelo
ilustre Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, ao proferir o acórdão recorrido no
3402002.210, o qual se reproduz em parte, passando a integrar as razões deste voto:
[...] as bonificações, sejam elas veiculadas mediante abatimento de preço, em
moeda com objetivo de “rebache de preço” ou em mercadoria, serão sempre
descontos condicionais ou incondicionais. Ou seja, têm sempre natureza jurídica
de desconto, e como tal deve ser tratadas pelo Direito, seja Privado seja Tributário,
cabendo, então, aprofundar a investigação do conceito, conteúdo e alcance do que
venha a ser bonificação ou desconto, e os correspondentes tratamentos
determinados pelo ordenamento pátrio, para se aquilatar os efeitos tributários que
deles devam emanar. [...] Conhecidas as regras contábeis vigentes no Brasil
segundo os CPC nos 16 e 30, de 2009 e Deliberações CVM nos 575 e 597, de 05 de
junho e 15 de Setembro de 2009, respectivamente, assim como as regras
internacionais contábeis, às quais o Brasil está em convergência especialmente após
a edição da Lei no 11.638/07 (que promoveu significativas alterações na Lei no
6.404/76 – LSA ́s.), resta claro que as bonificações e descontos comerciais
obtidos têm tratamento contábil de redução de custos, sendo que devem ser
reconhecidos à conta de resultado ao final do período, se o desconto
corresponder a produtos já efetivamente comercializados, ou à conta redutora
de estoques, se o desconto referir-se a mercadorias ainda não comercializadas
pela entidade. Não podem ser reconhecidas como receita pelo vendedor assim
como não são custos pelo comprador. A pretensão de reconhecer as bonificações ou
descontos como receita pelo comprador, contrariaria inteiramente os princípios
contábeis geralmente aceitos, pois ao mesmo tempo seria receita do vendedor (que
não a pôde deduzir por proibição fiscal – já que não trata-se de “desconto
incondicional) e do comprador. Essas são, portanto, as regras que devem ser
observadas no tocante aos efeitos contábeis, e, consequentemente, a nível de
Direito Societário e na relação da sociedade com seus sócios e com terceiros, para
fins de análise das demonstrações financeiras das entidades, decorrendo daí uma
gama imensa de efeitos que permeiam todo o mercado. Ou seja, segundo as
melhores práticas contábeis, os registros das bonificações e descontos comerciais
devem ser tratados com redutores de custos, excluídos que estão das receitas. [...]
(grifou-se)
O entendimento da Ciência Contábil de que a bonificação ou desconto comercial
devem ser classificados como redução de custo, exerce influência no Direito
Tributário, em especial no tema quanto à incidência das contribuições para o PIS e
a COFINS.
Essa interpretação decorre das normas contidas nos artigos 109 e 110 do Código
Tributário Nacional (CTN), in verbis:
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não
para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias. Portanto, o conteúdo dos institutos custo e receita,
grandezas de natureza econômica, devem ser interpretados pelas regras que lhes são
próprias, não podendo ser alteradas para o único fim da incidência tributária.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

Nessa senda, é do Direito Privado, por meio da Legislação Societária, a
competência para dar a definição de custo e receita, para isso sendo ainda relevante
o disposto no Decreto-Lei no. 1.598/77, in verbis:
Art 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária. § 1o O lucro
líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos
resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial.” (grifou-se)
Por sua vez, a legislação comercial ou societária, para a definição, conteúdo e
alcance de seus institutos, conceitos e formas dos elementos componentes das
demonstrações financeiras, ampara-se nos Princípios e Normas Contábeis, nos
termos do art. 177 da Lei no 6.404/76 Lei das Sociedades Anônimas:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem
qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas
nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade
que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de
métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou
ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras. (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009) I – (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II – (revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) § 3o As demonstrações
financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente submetidas a auditoria
por auditores independentes nela registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009) § 4o As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e
por contabilistas legalmente habilitados. §5o As normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários a que se refere o § 3o deste artigo deverão ser elaboradas
em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos
principais mercados de valores mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007) §
6o As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre
demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as
companhias abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007) § 7o (Revogado).
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ainda, no exercício da competência que lhe foi outorgada pela legislação societária,
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou as Deliberações CVM nos 575 e
597/2009, que aprovaram os CPC ́s nos 16 e 30, respectivamente, estabelecendo
normas sobre a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos de direito societário
de sua competência, dentre eles o custo e a receita, e determinando que as
bonificações e/ou descontos comerciais não integram a receita da entidade
societária, pois se trata de redução de custos dos estoques.
Portanto, as bonificações e/ou descontos comerciais obtidos pela entidade não
compõem a receita da pessoa jurídica, devendo, inclusive, ser deduzidas da
mesma para fins de composição das demonstrações financeiras. Nessa linha
relacional, importa consignar que os artigos 1os das Leis nos 10.637/2002 e
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

10.833/2003, ao regularem as bases de cálculo do PIS e da COFINS, elegeram-na
como a totalidade das receitas de pessoa jurídica, independentemente de sua
classificação contábil. Isso significa dizer que a tributação recairá sobre o que
efetivamente se constitui como receita, e não sobre outra grandeza que a ela não se
amolde em termos de definição, conteúdo e forma, interpretação esta que se faz em
consonância com as diretrizes estabelecidas nos artigos 195, inciso I, alínea "a" e
239, ambos da Constituição Federal.
Se, de um lado, a determinação contida nos arts. 1os das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 de que a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS dar-se-á
sobre a receita, independente da classificação contábil, visa inibir fraudes
eventualmente praticadas pelos Contribuintes para mascarar valores tributáveis, de
outro também se presta a impedir que haja a tributação de valores que não sejam
efetivamente receita nos termos da Legislação Comercial.
Na análise jurídica de cada lançamento da sociedade deverá prevalecer a essência
sobre a forma, que, em outras palavras, significa averiguar-se se aquela grandeza é
ou não receita.
A matéria vem sendo enfrentada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais CARF, fazendo-se pertinente trazer a ementa e alguns trechos de
decisão proferida em caso análogo ao dos presentes autos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/10/1999 a 30/06/2004 COFINS.
MERCADORIAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO. NÃOINCIDÊNCIA.
O recebimento de mercadorias em bonificação implica mera redução do respectivo
custo unitário de aquisição. Redução de custo não equivale a receita e, portanto,
não pode ser fato gerador da COFINS, nem mesmo após a vigência da EC no 20/98.
Recurso Provido. Trechos do acórdão de relatoria do nobre Conselheiro Marcos
Tranchesi Ortiz, que embora trate apenas de bonificações recebidas em
mercadorias, deixa claro que o tratamento jurídico equipara-se ao fenômeno dos
descontos obtidos pelo comprador do fornecedor, também discutido nos presentes
autos:
[...] A questão reside em saber se mercadorias recebidas como bonificação
consideram-se receitas para os fins das Leis n as 9318/98 e 10,833/03. A
bonificação consiste em uma política de relacionamento comercial pela qual o
fornecedor entrega ao adquirente uma quantidade de itens do produto vendido
maior do que a quantidade contratada, sem acréscimo do preço total. Tal se dá
como forma de estimular a fidelização entre as partes, de reconhecer a relevância
da compra realizada pelo adquirente, enfim, de cultivar e fomentar a relação com
um parceiro comercial qualquer. Trata-se, a meu ver, de fenômeno de idêntica
natureza jurídica a do desconto obtido. Neste, o fornecedor mantém a quantidade
vendida, mas reduz o preço total (portanto, ajusta-se o fator "preço"). Nas
bonificações, o fornecedor mantém o preço, mas aumenta a quantidade vendida
(portanto, ajusta-se o fator "quantidade"). Numa e noutra hipóteses, a ocorrência
relevante é a mesma: a redução do valor unitário do produto adquirido no âmbito de
um mesmo negócio jurídico. E — eis o fundamental — redução de custo não
equivale a geração de receita. A confusão conceitual entre redução de custo e
receita não trazia maiores distorções quando apenas o resultado da pessoa jurídica
era tributado. Nesse ambiente, era mesmo indiferente considerar um desconto
obtido como receita ou como estorno de custo, pois qualquer desses lançamentos —
receita e estorno — repercutiria igualmente na apuração do resultado tributável.
Contudo, no momento em que, com a edição da EC n° 20/98, a receita passa a ser
uma grandeza econômica elegível como base imponível autônoma, então a
distinção rigorosa entre esses dois fenômenos torna-se imperiosa. Nesse sentido, o
alerta de Hugo de Brito Machado: "Agora, porém, como existem contribuições que
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

incidem sobre a receita bruta, tornou-se da maior relevância a adequada
identificação dos descontos obtidos dos fornecedores de bens ou serviços, posto
que se escriturar esses descontos como redução de custos evita que os valores
respectivos integrem a base de cálculo daquelas contribuições" (Os descontos
obtidos e a base de cálculo das contribuições Pis/Cofins, in RDDT n" 134, p.45).
Marco Aurélio Greco também enfatiza a necessidade de distinção teórica entre
redução de custo e receita, considerando que apenas a segunda materialidade
constitui base possível das contribuições securitárias: "Ou seja, não está abrangido
pela competência constitucional o conjunto formado por aquelas figuras que digam
respeito a despesas da pessoa jurídica (.) O conceito constitucional também não
alcança aquelas eventualidades que interfiram com as despesas para diminuí-las"
(Cofins na Lei 9.718/98 — Variações cambiais e regime de alíquota acrescida, in
RDDT no 50, p. 130) Ainda se disputa na doutrina o alcance semântico do termo
receita, por exemplo, se o ganho deve ou não decorrer da atividade produtiva do
sujeito. Mas não parece haver dúvida quanto à necessidade de que o sujeito perceba
um ingresso de recursos, financeiros em sua esfera patrimonial. Nesse sentido, as
definições concebidas, respectivamente, por Geraldo Ataliba, José Souto Maior
Borges e José Antonio Minatel: "O conceito de receita refere-se a uma entrada.
Entrada é todo dinheiro que ingressa nos cofres de determinada entidade. Nem toda
entrada é receita. Receita é a entrada que passa a pertencer à entidade" (in ISS —
Base Imponível. Estudos e pareceres de direito tributário, 1' vol. São Paulo: RT,
1978, p. 85)" "Para a receita total vigora, então, um critério material e substancial
infraconstitucional — é o ingresso efetivo de dinheiro ou 'variações positivas' no
patrimônio das empresas, é dizer: decorrentes ou não dos seus resultados
operacionais" (As contribuições sociais (Pis/Cofins) e a jurisprudência do STF, in
RDDT n" 118, p. 80). "Anunciamos ser receita [_] o ingresso de recursos
financeiros no patrimônio da pessoa jurídica, em caráter definitivo proveniente dos
negócios jurídicos que envolvam o exercício da atividade empresarial, que
corresponda à contraprestação pela venda de mercadorias. " (in Conteúdo do
conceito jurídico de receita. São Paulo -MP Editora, 200,5, p, 124). Pois os eventos
redutores de custos se afastam do conceito de receita já por lhes faltarem esse
requisito essencial à figura. [...] Enfim, as mercadorias recebidas em bonificação
não repercutem na base imponível da contribuição ao PIS e da COFINS no
momento em que são recebidas, mas sim quando, posteriormente, são vendidas,
proporcionando o ingresso de recursos financeiros representado pelo preço da
venda. [...] Por tudo isso, entendo que as mercadorias recebidas como bonificações
não integram a base de cálculo de PIS e de COFINS. [...]
O precedente acima corrobora os argumentos expendidos nesse voto. Embora trate
de bonificação em mercadorias, o regime jurídico aplicável é o mesmo dos
descontos comerciais, pois ambos são tratados nos CPC ́s nos 16 e 30, referendados
pelas Deliberações CVM nos 575 e 597/2009, respectivamente, além de conterem
na sua essência o fato do vendedor oferecer vantagem ao comprador para
incrementar as vendas, preenchendo o conceito de bonificação.
Tal conceito foi reconhecido pela própria Administração Tributária no Parecer
CST/SIPR no 1.386/1982 e na IN SRF no 51/78, nos quais está consignado que as
bonificações e os descontos comerciais são vantagens ofertadas pelo vendedor ao
comprador. Independente da forma como se der a vantagem (bonificação ou
desconto comercial) entrega de mercadoria, em moeda para rebaixe de preço ou em
desconto na duplicata a vencer está-se diante de redução de custos de aquisição de
produtos, não havendo de se falar em ingresso de recursos novos no caixa da pessoa
jurídica.
Assim, nos termos da legislação comercial, não se constituem em receita, mas
apenas reduzem o custo de aquisição do estoque naquela relação comercial que o
varejista mantém com o fornecedor, possibilitando ao adquirente adotar medidas
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

que fomentem a venda daqueles bem, sendo atrativo também ao fornecedor que terá
maior volume de vendas.
Nesse diapasão, os contratos celebrados entre a ora Recorrida e os seus
fornecedores, que preveem regras para aumento das vendas, atendem a objetivos
mútuos das partes. São nítidos acordos comerciais que estabelecem regaras para o
preenchimento de condições (ou não) para a obtenção de descontos e/ou
bonificações (ou não) em operações comerciais, não havendo prestação de serviços
de uma parte a outra, ou mesmo previsão de penalidade do Sujeito Passivo a ser
aplicada ao fornecedor se cometer alguma infração. São instrumentos jurídicos que
tratam de redução de custos, não se enquadrando no conceito de receitas.
Prosseguindo-se, dos termos contratuais, nota-se haver a concessão dos descontos
comerciais e/ou bonificações se atendidos os requisitos ali estabelecidos.
A sistemática adotada nos contratos enquadra-se no conceito de bonificações ou
descontos comerciais, os quais não estão abrangidos pelo conceito de receitas, mas
delas devem ser deduzidos por serem redutores de estoque, tudo conforme disposto
no art. 177 da Lei no. 6.404/76, nos CPC ́s nos 16 e 30 e nas Deliberações CVM nos
575 e 597/2009.
De outro lado, é sabido que somente os descontos incondicionais são excluídos por
lei das bases de cálculo do PIS e da COFINS, e não há pretensão de que ali também
sejam incluídas as bonificações e/ou descontos comerciais. Pretende-se, outrossim,
afastar da tributação pelo PIS e COFINS grandezas que não são definidas como
receitas pela própria legislação comercial, estando, inclusive, excluídas do seu
âmbito de incidência pelo próprio caput dos arts. 1os das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, pela sua natureza de redução de custos do estoque. Sob o ponto de vista
econômico, o registro contábil das bonificações e/ou descontos comerciais como
redutores de custo não acarreta prejuízos à arrecadação tributária, importando
apenas na postergação da tributação sobre a vantagem comercial que o comerciante
obteve junto ao fornecedor, isso porque quando se der a venda das mercadorias,
pelo preço final, a diferença entre a compra por um preço mais baixo e o preço de
venda, aumentará o valor agregado, sobre o qual se dará a tributação.
Conclui-se que: (i) os contratos entabulados pela Recorrente com os seus
fornecedores, por serem lícitos e livremente pactuados pelas partes, devem ter seus
efeitos preservados pelo ordenamento jurídico; (ii) o conteúdo econômico dos
referidos pactos consiste na redução de custos dos produtos adquiridos pelo Sujeito
Passivo em decorrência dos acordos, não podendo subsistir a autuação para
incidência de PIS e COFINS sobre montantes que não são receitas da pessoa
jurídica e (iii) as bonificações e os descontos comerciais não possuem natureza
jurídica de receita e, por isso, não devem ser tributados pelo PIS e pela COFINS na
sistemática não-cumulativa.
Na eventualidade de não se admitir os descontos e/ou bonificações pactuados pelo
Sujeito Passivo com seus fornecedores como simples redutores de custo de estoque,
a autuação não subsiste, pois os mesmos caracterizar-se-iam como descontos
incondicionais.
Nesse ponto, pertinente transcrever-se parte do bem lançado voto da Ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, proferido nos autos do processo
administrativo no 10480720722201062, que passa a integrar as presentes razões de
decidir: [...] Eis que, no que tange aos descontos incondicionais, tem-se em síntese
que, se assim forem considerados, devem ser registrados como parcelas redutoras
do preço de vendas: Não compondo, portanto, a receita bruta da pessoa jurídica
vendedora; Constituindo redutor do custo de aquisição para a pessoa jurídica
adquirente dos bens. Dessa forma, a correta conceituação dos descontos como
condicionais ou incondicionais torna-se crucial para o direcionamento tributário.
Nessa seara, nota-se que, para que seja definido o desconto como desconto
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

incondicional, deve-se observar se a sua concessão é dependente de evento
posterior, sendo concedido independentemente de qualquer condição ou
situação. Ou seja, se para a sua concessão, não houve obrigatoriedade de o
adquirente praticar qualquer ato subsequente ao da compra dos bens.
Ademais, é de se insurgir também, independentemente de os descontos
incondicionais não comporem a receita bruta da pessoa jurídica, de que os
descontos incondicionais não integram a base de cálculo das contribuições, nos
termos do art. 1o, § 3o, inciso V, alínea “a”, da Lei 10.637/02 e art. 1o, §3o, inciso V,
alínea “a”, da Lei 10.833/03, da pessoa jurídica vendedora.
E, por conseguinte, para a pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços,
constituiriam parcela redutora do custo de aquisição, não configurando em sua
natureza como receita.
Nesse sentido, cabe destacar o entendimento da Solução de Consulta no 130, de 3
de maio de 2012, da SRRF 8a Região Fiscal/SP (D.O.U. de 26.06.2012):
“Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS VINCULADAS A OPERAÇÃO DE
VENDA. As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação de venda,
concedidas na própria Nota Fiscal que ampara a venda, e não estiverem vinculadas
à operação futura, por se caracterizarem como redutoras do valor da operação,
constituem-se em descontos incondicionais, previstos na legislação de regência do
tributo como valores que não integram a sua base de cálculo e, portanto, para sua
apuração, podem ser excluídos da base cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A TÍTULO
GRATUITO, DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE VENDA. A base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida legalmente como o valor do
faturamento, entendido este como o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Nos casos em
que a bonificação em mercadoria é concedida por liberalidade da empresa
vendedora, sem vinculação a operação de venda e tampouco vinculada a operação
futura, não há como caracterizá-la como desconto incondicional, pois não existe
valor de operação de venda a ser reduzido. Por não haver atribuição de valor, pois
que a Nota Fiscal que acompanha a operação tem natureza de gratuidade, natureza
jurídica de doação, não há receita e, portanto, não há que se falar em fato gerador
do tributo, pois a receita bruta não será auferida. Dessa forma, a bonificação em
mercadorias, de forma gratuita, não integra a base de cálculo da Contribuição para
o PIS/Pasep. Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1o Lei no 10.637, de
2002 e Parecer CST/SIPR no 1.386, de 1982.”
Não obstante aos critérios jurídicos a serem observados para o enquadramento do
desconto como incondicional, proveitoso trazer que a Receita Federal do Brasil
condiciona o referido enquadramento, à descrição desse desconto na nota fiscal de
venda dos bens ou fatura de serviços independentemente de serem concedidos sem
a dependência de evento posterior à emissão de nota fiscal. Tal condicionamento ao
enquadramento como desconto incondicional está refletido na IN SRF 51/78 que
traz expressamente que “são considerados descontos ou abatimentos incondicionais
as parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota fiscal de venda
dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem, para sua concessão, de evento
posterior à emissão desses documentos.”
Porém, independentemente do condicionamento dado pela Receita Federal do
Brasil de que, para serem enquadrados como incondicionais deverão descrever os
descontos em notas fiscais, é de se constatar que o evento jurídico puro, sem
contaminação, outorga a caracterização do desconto como condicional ou não –
sem a remissão da vinculação e descrição do desconto em nota fiscal do bem
adquirido, apenas refletindo a não dependência a evento posterior à emissão desses
documentos. Tanto é assim, que a própria legislação – Lei 10.833/03 e Lei
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

10.637/02 também são omissas quanto à observância dessa condição ao disporem
que o desconto incondicional está excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins.
É de se lembrar ainda que a LC 87/96 – que dispõe sobre o ICMS, traz somente que
não seria base de cálculo desse imposto os descontos concedidos sob condição –
não fazendo nenhuma vinculação à descrição da nota fiscal. Tanto é assim que em
2010, a 1a turma do STJ havia aprovado súmula determinando que os descontos
incondicionais concedidos nas atividades comerciais não se incluem na base de
cálculo do ICMS – não trazendo também qualquer condição à descrição na nota
fiscal para exclusão da base de cálculo desse tributo.
Sabe-se que os dizeres da Súmula 57 contempla expressamente que “Os descontos
incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do
ICMS”. E que tal Súmula teve como motivação o decidido, sob o rito de recurso
repetitivo, em REsp 1.111.156/SP de relatoria do Ministro Humberto Martins assim
ementado (Grifos Meus):
“TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO –
ESPÉCIE DE DESCONTO INCONDICIONAL
– INEXISTÊNCIA DE
OPERAÇÃO MERCANTIL – ART. 13 DA LC 87/96 – NÃO INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. 1. A matéria controvertida, examinada sob
o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, restringe-se tão-somente à
incidência do ICMS nas operações que envolvem mercadorias dadas em
bonificação ou com descontos incondicionais; não envolve incidência de IPI ou
operação realizada pela sistemática da substituição tributária. 2. A bonificação é
uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior quantidade de
produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda. Dessa forma,
o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio de cada
produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio. 3. A literalidade
do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para concluir que a base de
cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela efetivamente realizada, não se
incluindo os "descontos concedidos incondicionais". 4. A jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das mercadorias dadas a título
de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS. 5. Precedentes: AgRg no
REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 935.462/MG,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2008; REsp 975.373/MG,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.5.2008, DJe 16.6.2008; EDcl
no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
24.3.2009, DJe 29.4.2009. Recurso especial provido para reconhecer a não-
incidência do ICMS sobre as vendas realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 8/2008 do
Superior Tribunal de Justiça.”
Frise-se ainda o resultado da discussão acerca da natureza dos descontos
envolvendo PIS e Cofins no STJ, dado em Agravo em Recurso Especial 556050 -
RS 2014/01878520 sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (Grifos meus):
“DECISÃO Trata-se de Agravo contra inadmissão de Recurso Especial (art. 105,
III, "a", da CF) interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região assim ementado: TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DESCONTOS
INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PERÍCIA
CONTÁBIL. O desconto incondicional é aquele concedido independente de
qualquer condição futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato
subsequente ao de compra para a fruição do benefício. A exclusão dos descontos
incondicionais concedidos a seus clientes da base de cálculo do PIS e da COFINS
tem previsão legal tanto no regime comum de apuração do PIS e da COFINS,
quanto na sistemática da não-cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no 9.718/98
e art. 1o, § 3o, inc. V, a, das Leis no 10.637/03 e 10.833/03). No caso, restou
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

demonstrado, por intermédio de perícia contábil, que as vendas realizadas pela
parte autora foram abrangidas pela concessão de descontos, bem como a
inexistência de imposição de condição para concessão da bonificação ora discutida
aos seus clientes. Logo, os valores relativos aos descontos incondicionais
concedidos aos seus clientes merecem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Os Embargos de Declaração foram acolhidos em parte, somente para fins
de prequestionamento (fl. 1834). A recorrente, nas razões do Recurso Especial,
sustenta que ocorreu violação do art. 535, II, do CPC, do art. 123 do CTN, do art.
3o, § 2o, I, da Lei 9.718/98, do art. 1o, § 3o, V, alínea "a", das Leis 10.637/2003 e
10.833/2003. Alega, em síntese: Todavia, entende a Fazenda Nacional, com base na
IN SRF 51/78, que se faz necessário o preenchimento de dois requisitos para a
configuração de “descontos incondicionais”, a saber: a) que o desconto conste na
nota fiscal e b) que não dependa de evento posterior à emissão desta. (...) Ora,
relativamente ao requisito de constar o desconto concedido pela autora. Nesse
sentido, vale, inclusive, destacar trecho do que consta da petição inicial: (...) Os
fatos no caso em apreço são claros: a autora não destacou os referidos descontos
incondicionais nas notas fiscais; celebrou contratos com os seus clientes para a
concessão de tais descontos, ficando estes, obviamente, vinculados à pontualidade
dos pagamentos das duplicatas emitidas na negociação, caso contrário não
incidiriam. Bem observadas as respostas do perito judicial, é exatamente essa a
conclusão que se extrai. (fls. 1843-1850, e-STJ) Contraminuta apresentada às fls.
18971906, e-STJ. É o relatório. Decido. Constato que não se configura a ofensa ao
art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas
partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido:
REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de
13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 28/6/2007. O acórdão recorrido consignou: A parte autora sustenta
que, inobstante conceda desconto incondicional no preço dos produtos, emite as
notas fiscais de venda das mercadorias com seu valor integral, constando tais
descontos nos documentos de cobrança por ela emitidos (duplicatas de compra e
venda mercantil, boletos bancários, etc.). Defende que os valores constantes nesses
últimos documentos de cobrança são os que correspondem aos ingressos de receitas
ao seu patrimônio e, consequentemente, base de cálculo para cobrança do PIS e da
Cofins. O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer
condição futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato
subsequente ao de compra para a fruição do benefício. A exclusão dos descontos
incondicionais concedidos a seus clientes da base de cálculo do PIS e da COFINS
tem previsão legal tanto no regime comum de apuração do PIS e da COFINS,
quanto na sistemática da não-cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no 9.718/98
e art. 1o, §3o, inc. V, a, das Leis no 10.637/03 e 10.833/03). Frisa-se que, como bem
observado pela magistrada a quo, inexiste controvérsia acerca do direito material,
qual seja, a possibilidade de exclusão da base de cálculo da contribuição ao PIS e
da COFINS dos valores relativos aos descontos incondicionais. O Fisco, valendo-se
da legislação aplicável ao imposto de renda (IN n.o 51/78), entende necessário o
preenchimento de dois requisitos: que o desconto conste na nota fiscal e que não
dependa de evento posterior à emissão desta. Importante ressaltar que não há
qualquer óbice a que se utilize, subsidiariamente, a referida legislação, uma vez que
compatível com as contribuições ora discutidas. Relativamente ao requisito de
constar o desconto concedido expressamente na nota fiscal, tenho que a questão
restou superada quando do julgamento da apelação anterior, na qual se anulou a
sentença para possibilitar a apresentação de outras provas para demonstrar a
concessão dos descontos incondicionais, tais como duplicatas, boletos bancários,
etc., nas quais se pudesse aferir os valores efetivamente cobrado nas operações de
compra e venda. Com efeito, o preenchimento incorreto ou lacunoso das notas
fiscais não obsta o reconhecimento dos descontos em questão, bastando a
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

comprovação de que estão vinculados a uma operação onerosa. Nesse sentido
leciona Roque Antônio Carraza (CARRAZA, Roque Antônio. ICMS. 8a. ed. São
Paulo: Malheiros, 2002, p.110) em caso análogo: Podem, portanto, as empresas
recuperar os créditos de ICMS correspondentes ao valor das mercadorias
bonificadas ainda que a vantagem dada aos adquirentes tenha sido documentada em
notas fiscais em separado. Basta, apenas, que tenham como comprovar que as
bonificações estão vinculadas a operações de vendas mercantis efetivamente
realizadas. [..] Logo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito da
parte autora de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos
aos descontos incondicionais concedidos aos seus clientes, bem como para
reconhecer o seu direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente nos 5
(cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação. (Fls. 18071.809, eSTJ) [...]”
Com efeito, essa decisão clarificou que a caracterização do desconto como
incondicional, inclusive para fins de PIS e Cofins, não deve estar condicionada, tal
como entende a autoridade fazendária, a descrição do referido desconto na nota
fiscal de aquisição dos bens, vez que considerou ilegal a IN 51/78. Sendo assim, se
os descontos incondicionais juridicamente se enquadrarem como tais,
independentemente da descrição na nota fiscal, é de se permitir a exclusão da base
de cálculo das contribuições para a pessoa jurídica vendedora e, por conseguinte,
considerar como parcela redutora do custo de aquisição para a adquirente.
Para o adquirente deve-se considerar o desconto incondicional como parcela
redutora do custo de aquisição, em respeito também ao item 11 da Resolução
CFC no 1170/2009:
“O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante o fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição
de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e
outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de
aquisição”.
Em linha eventual, para a hipótese de ser interpretar que os descontos obtidos ou as
bonificações recebidas como crédito em conta seriam receitas, o que destoa da
legislação comercial e tributária, deve-se abordar se podem ser considerados como
receitas financeiras e, como tal, sujeitos à alíquota zero das contribuições do PIS e
da COFINS.
Nesse raciocínio, são compreendidos somente os descontos comerciais veiculados
sob a forma de "descontos obtidos", não sendo possível a aplicação para as
mercadorias bonificadas. Se os descontos obtidos fossem receitas, deveriam ser
enquadrados como receitas financeiras, sujeitas à alíquota zero das contribuições ao
PIS e à COFINS. Para serem caracterizados os descontos como receitas
financeiras basta que seja concedido um abatimento no preço a pagar de uma
obrigação futura, independentemente do motivo, não sendo necessário que
decorra de uma obtenção de desconto pelo cálculo de um "juro negativo".
A legislação do imposto de renda pessoa jurídica, por meio do art. 373 do RIR/99,
conceitua receita financeira nos seguintes termos:
Receita Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte,
serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos
com vencimento posterior ao encerramento do período de apuração, poderão ser
rateados pelos períodos a que competirem.
Nos termos do dispositivo legal citado, não só os juros, mas também os descontos
são considerados como receitas financeiras, e assim para aqueles que entenderem se
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

constituírem os descontos obtidos em receitas, no caso devem-se qualificar os
abatimentos recebidos como receitas financeiras, e, como tal, sujeitos à alíquota
zero das contribuições conforme Decreto no 5.146/2004, vigente no período de
30.7.04 até 9.5.05 e no Decreto no 5.442/05 (que revogou o Decreto 5.164/04) –
vigente no período de 9.5.05, produzindo efeitos até 1o.7. 15. Ora, tendo em vista
que o presente caso envolve o período de apuração de 01/01/2008 a 31/12/2008,
deve-se considerar as disposições dos Decretos acima referidos.
Segue abaixo transcrição dos termos do Decreto 5.164/04, publicado no DOU de
30.7.04:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes
sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
incidência não-cumulativa das referidas contribuições. Parágrafo único. O disposto
no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas de juros sobre capital próprio
e as decorrentes de operações de hedge.
Art. 2o O disposto no art. 1o aplica-se, também, às pessoas jurídicas que tenham
apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de incidência não cumulativa.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 2 de agosto de 2004. Brasília, 30 de julho de 2004; 183o da Independência
e 116o da República. Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.7.2004
Edição Extra” Transcreve-se, ainda, o teor do Decreto no 5.442/05, que revogou o
Decreto 5.164/04:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes
sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins
de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência não-
cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput: I - não se aplica aos juros sobre o capital
próprio; II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1o de abril de 2005. Art. 3o Fica revogado o Decreto no 5.164, de 30 de
julho de 2004, a partir de 1o de abril de 2005. Brasília, 9 de maio de 2005; 184o da
Independência e 117o da República. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Antonio
Palocci Filho Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.5.2005 Edição
extra.”
Com tais dispositivos, torna-se claro também que se não fossem enquadrados como
desconto incondicional – deveriam ser tratados, a rigor, como receita financeira. O
que, em respeito à sistemática do PIS e Cofins observada pelo sujeito passivo, no
presente caso, considerando o período em discussão, deve-se aplicar a alíquota zero
dessas contribuições às referidas receitas financeiras. No entanto, no caso em
concreto, as vantagens obtidas pela Recorrente caracterizam-se como “redução de
custos”, devendo assim ser tratadas pelo Direito Tributário”.
Reconheço, entretanto, a posição vencedora da Câmara Superior consignada nos
acórdãos n.o 9303-010.101, 9303-003.515 e 9303-010.557, assim ementados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004 OMISSÃO DE
RECEITAS. BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. As
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3003-002.025 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.904562/2011-51

bonificações em mercadorias entregues pelo vendedor ao comprador, sem vinculação
com uma operação de venda, constituem receitas auferidas por quem as recebe.
Apesar disso, na análise do caso concreto em julgamento, enfatizo que é preciso
verificar, no conjunto das alegações e provas apresentadas pela Recorrente, quais são as receitas
não operacionais a serem passíveis de exclusão. A despeito da alegação, a Recorrente não
apresentou nenhuma comprovação da natureza das operações comerciais hábeis a suportar seu
direito. A Recorrente teve a oportunidade para comprovar a origem e demonstrar que as receitas
não se encontravam vinculadas às atividades operacionais, contudo apenas pautou-se em teoria
nada acrescentando para comprovação, como por exemplo com os contratos firmados junto à
montadora. Ante a falta de provas, não é possível o reconhecimento do direito creditório.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, dar parcial provimento para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital